Tribunal: TJBA
Processo: 8030820-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030820-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIEL SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CILAS BARRETO DIAS

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA CAMARDELLI LOI, HUGO BARRETO SODRE LEAL, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de revisão contratual cumulada com repetição do indébito. O agravante pleiteava, liminarmente, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, alegando supostas ilegalidades no contrato de capital de giro.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia.

III. Razões de decidir

3
. A análise em sede de agravo de instrumento restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4.
A divergência mínima entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada não configura, por si só, abusividade contratual apta a justificar medida liminar, exigindo-se instrução probatória mais aprofundada.

5.
A jurisprudência do STJ orienta que a estipulação de juros acima da taxa média de mercado não é, por si só, abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 382/STJ.

6.
Alegações sobre cobrança indevida de TAC e venda casada de seguro prestamista demandam dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7.
Não foram apontadas irregularidades formais no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei nº 9.514/1997, o qual foi regularmente seguido pela instituição credora.

8.
O inadimplemento contratual foi reconhecido e a mora não foi purgada pelo agravante no prazo legal, o que legitima a consolidação da propriedade e posterior leilão, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

9.
A simples alegação de iminência do leilão não configura, isoladamente, o perigo de dano exigido para a concessão da medida, sobretudo diante da legalidade do procedimento extrajudicial e da ausência de vícios formais.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Dispositivo relevante citado
:
CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; TJ-SP, Apelação Cível nº 1064594-94.2023.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
3
0
8
2-
74
.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

MARCELO SOUZA SANTOS
e
Agravado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.
Prejudicado o agravo Interno.

RM07